Tribunal: TJPA
Processo: 0020766-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020766-73.2020.8.14.0401

APELANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0020766-73.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0020766-73.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CEZAR SIQUEIRA VILA NOVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 30 (trinta) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Consta na denúncia (ID nº 18563740), em resumo, que no dia 20/05/2020, o apelante teria agredido sua ex-companheira Cláudia de Paula Mendes Castilhos, sendo as agressões presenciadas pela irmã do recorrente.

Por tais razões, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18564164) contra qual a defesa recorreu (ID nº 18564174), pleiteando pela absolvição do apelante alegando que a condenação fora baseada exclusivamente na palavra da vítima, a redução da pena base, bem como a exclusão do valor de indenização fixado em sentença.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 18564176)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 19425222
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, sob as teses de insuficiência de provas, pois fundamentada somente no depoimento da vítima, com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal
não merece guarida
.

Cumpre destacar inicialmente, que de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios, portanto, comete a contravenção prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém.

Ao analisar a autoria e a materialidade do crime em tela, assim se reportou o juízo sentenciante:

“(...). Indubitável a ocorrência do fato delituoso.

O Depoimento da vítima está em perfeita consoante com o procedimento policial e foi corroborado com o depoimento da informante, irmã do acusado, ouvida em Juízo que presenciou os fatos, asseverando a violação do bem jurídico da vítima, ou seja, a violência contra pessoa.

A vítima afirmou foi ao quarto do acusado para falar da dívida, momento ele xingou a vítima de diversas coisas e a empurrou, tendo ido para trás, mas não caiu, se escorou na parede direita do corredor, tendo ressaltado que a sua sogra e a irmã presenciaram o fato, momento em que a mãe do acusado falou que ele era um monstro e para o mesmo parar de agredir a vítima.

No mesmo sentido, a irmã do acusado, que afirmou ter presenciado os fatos, ouvida em Juízo como informante, reafirmou a narrativa da vítima, aduzindo que assistiu duas agressões do réu na vítima e a agressão em apuração foi por causa da dívida do acusado com a ofendida e o réu não pagava, momento em que o acusado bateu na porta e posteriormente empurrou a vítima, sendo que em nenhuma das vezes a vítima estava agredindo o acusado. Afirmou que a vítima não chegou a cair na situação que foi empurrada, pois, chegou a esbarrar na parede.

Declarou, também, a informante, que se lembra de episódios passados em que prejudicou financeiramente diversas outras namoradas e o fato de o acusado ter agredido a vítima e agredido namoradas passadas, fez com que a testemunha e o acusado se afastassem.

Assim, estando o depoimento da vítima coerente com as demais provas do auto e ante a ausência de exame de corpo de delito e ausência de marcas da lesão, resta cristalino que a conduta do réu se amoldou ao disposto no art. 21, da Lei de Contravenções Penais, ou seja, praticou violência física contra a vítima, caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal. (...).”

Portanto, no caso sob exame, verifica-se que ficou devidamente comprovado pela palavra da vítima, que o ora apelante agrediu a ofendida, incorrendo no dispositivo penal imputado na sentença.

Ademais, é cediço que o laudo pericial seria necessário em se tratando de lesão corporal, o que não é o caso dos autos. Assim é, porque de regra, tal conduta não deixa vestígios aparentes, não se exigindo, portanto, a prova das vias de fato por meio de exame de corpo de delito.

Neste sentido, orienta a
jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

2.
De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
.
A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 26/08/2019).
Grifei

Portanto, o depoimento da vítima, no sentido de que o apelante a agrediu fisicamente, com empurrões, é suficiente à condenação, notadamente quando na fase investigatória sustentou a mesma versão.

Possível, em se tratando de violência doméstica, fundamentar a condenação unicamente na palavra da vítima, quando ela se mostra uniforme e firme, quanto à ocorrência do delito e a sua autoria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006 CONFIRMADA. APENAMENTO RATIFICADO.

1.
Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios
.
A palavra da vítima assume especial relevância, merecendo ser considerada como prova apta a embasar o juízo condenatório. Precedente desta Corte
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
(TJ/RS – ACR 70082416843, Quinta Câmara Criminal, Relator (a): LIZETE ANDREIS SEBBEN, Julgado em 09/10/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal, bem como o elemento subjetivo do injusto penal, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, não há como se acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
. (TJ/MG – APR 10433150295486001 MG, Relator (a): MARIA LUÍZA DE MARILAC, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Julgamento: 23/08/2019).
Grifei

O relato da vítima, quando coerente e harmônico, desde que não comprovada sua intenção de prejudicar o acusado, é prova plena, sendo capaz de sustentar, por si só, o decreto condenatório, como ocorre nos autos.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão absolutória em epígrafe.

2.

Da reforma da pena base.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativa os
motivos do crime
, uma vez que ele se deu por dividas do condenado para com a vítima, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

3.

Da exclusão da indenização.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.500,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

Ante o exposto,
conheço nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 22/07/2024